Tribunal: STF
Processo: ARE 1371084
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reconsidero a decisão por mim proferida em 16/03/2022 que não conheceu do recurso extraordinário com agravo deduzido por Carlos Alberto de Souza Rosado; e julgo prejudicados os embargos de declaração opostos contra mencionado ato decisório. 



    Verifico que o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Carlos Alberto de Sousa Rosado contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que não foi apresentado a preliminar de repercussão geral da questão constitucional, bem como por entender aplicável, na espécie, o enunciado n. 284 da Súmula/STF, devido a ausência de indicação do dispositivo constitucional violado.



    Nas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada. Alega que a matéria é exclusivamente de direito e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem, que restou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. ATOS ADMINISTRATIVOS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. REVALORAÇÃO. MULTA. CÁLCULO. ARTS. 10 E 11 DA LEI N. 8.429/92. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A QUO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 



    […] 



    O recorrente sustenta que “o acordão recorrido ignorou as provas produzidas nos autos, admitindo o recurso especial para agravar a pena do recorrente, dando interpretação literal a lei de maneira extensiva para aplicar graves sanções, esquecendo o alcance social e o prejuízo que causa à parte uma condenação deste porte, sem olvidar a observância do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.”



    Esse é o sucinto relatório. Decido.



    2. Consigno, desde logo, que o recorrente não apresentou fundamentação jurídica apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, em frontal inobservância à exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal. 



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[…] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator